Tribunal: TJBA
Processo: 0501828-63.2016.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501828-63.2016.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: ALINE SILVA CASALI

Advogado(s)
:
DIEGO SILVA GONZAGA, FRANKLIN SOUSA SILVA

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS. DIFERENÇA REMANESCENTE DEVIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelação interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, homologando os cálculos constantes de laudo pericial que apontaram diferença remanescente de R$ 1.909,02 em favor da exequente Aline Silva Casali, após considerar os depósitos judiciais realizados. O recorrente sustenta que não subsiste valor remanescente a ser pago, pois teria efetuado pagamento superior ao devido.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal reside em verificar se a obrigação fixada judicialmente foi integralmente satisfeita pelo recorrente, à luz do laudo pericial homologado, e se este foi devidamente impugnado de forma específica e fundamentada.

III. Razões de decidir
3. O laudo pericial concluiu que o valor devido à exequente totalizava R$ 45.617,67, enquanto os depósitos judiciais somaram R$ 43.708,65, resultando em diferença de R$ 1.909,02.
4. O valor apurado pelo perito judicial não foi impugnado de forma específica pelo apelante, que deixou de apresentar memória de cálculo detalhada, em desacordo com o disposto no art. 524, § 4º, do CPC.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a impugnação por excesso de execução exige demonstração clara do valor que se entende devido, acompanhada de planilha de cálculo, sob pena de rejeição liminar.
6. A ausência de impugnação específica inviabiliza o acolhimento da tese recursal, sendo correto o juízo a quo ao homologar os cálculos periciais.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica e fundamentada aos cálculos periciais impede a descaracterização da diferença remanescente apontada. 2. Para alegação de excesso de execução é imprescindível a apresentação de memória de cálculo e indicação do valor que se entende devido, conforme art. 524, § 4º, do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0501828-63.2016.8.05.0271,
sendo

apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
e

apelada
ALINE SILVA CASALI.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça